Tribunal: TJDFT
Processo: 0742492-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0742492-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA DE FAMILIA DE CEILANDIA SUSCITADO: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Retifico a decisão de ID 64940135 para corrigir erro material, esclarecendo que a ação foi originariamente distribuída para o Juízo da 3a Vara Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia que declinou da competência para o juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, o qual suscitou o presente conflito, sob o fundamento de que não há conexão entre a ação de inventário e a ação de registro e cumprimento de testamento. Inicialmente, designo o Juízo suscitante da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, onde tramita a ação de inventário, para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora